Tribunal: TJBA
Processo: 8000797-12.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000797-12.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANITA BATISTA SILVA

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos pela parte autora/apelada contra Acórdão que reconheceu a validade de contrato bancário firmado mediante biometria facial, apontando suposta omissão quanto à análise de documento (ID. 92623505), no qual constaria a expressão “Prova de Vida”. A parte embargante sustenta que a
selfie
teria sido realizada apenas como procedimento de rotina bancária, sem implicar manifestação de vontade contratual. Postula o reconhecimento de omissão no julgado e, eventualmente, efeitos infringentes no recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do documento ID. 92623505, especificamente no tocante à expressão “Prova de Vida”, e se estaria presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso de embargos de declaração tem por finalidade suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para simples rediscussão do mérito.

4 - A omissão referida no inciso II do art. 1.022 do CPC restringe-se ao ponto que deveria ter sido decidido, e não à ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes, conforme orientação consolidada.

5 - O Acórdão embargado examinou expressamente o documento ID. 92623505, reconhecendo que a foto ali constante, ainda que denominada como “Prova de Vida”, integra o procedimento de contratação, destacando-se as expressões “Condições de CCB lida e aceita”, “Prova de Vida Capturada” e “Assinatura concluída com sucesso”.

6 - A argumentação da parte embargante visa, em verdade, à rediscussão do mérito da apelação, sob a insatisfação com o resultado da decisão, o que não se coaduna com os limites do recurso de embargos declaratórios.

7 - O Acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, em conformidade com o art. 489 do CPC, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022.

8 - A simples intenção de prequestionar dispositivos legais ou constitucionais não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, sobretudo quando ausente qualquer vício na decisão.

9 - Fica a parte advertida sobre a possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios, conforme previsão do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

2 - A análise de documento impugnado nos embargos, ainda que de forma diversa da expectativa da parte, afasta a alegação de omissão.

3 - É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

4 - O prequestionamento não exige pronunciamento expresso sobre cada dispositivo legal invocado, bastando que a tese tenha sido decidida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
Nº 8000797-12.2024.8.05.0088
que tem como embargante
ANITA BATISTA SILVA
e como embargado BANCO C6 S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA